Tribunal: TCU
Processo: 016.671/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9401/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.671/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina Correa Marcondes (CPF XXX.926.249-XX); Deise Lucidy Tosta de Carvalho (CPF XXX.678.688-XX); Denice Pinto (CPF XXX.883.208-XX); Edileine Araújo (CPF XXX.291.728-XX); Eliane de Jesus Pimenta Rocha (CPF XXX.278.123-XX); Jose Gonçalves Dourado (CPF XXX.007.955-XX); Maria Ángelica Beloto (CPF XXX.049.368-XX); Regina Helena Antônio (CPF XXX.357.348-XX); Renata Demonte Hentzschler (CPF XXX.085.968-XX) e Rosangela Botelho Fernandes (CPF XXX.908.198-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.